Tribunal: STF
Processo: Rcl 83912
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Maria do Carmo Moura de Carvalho e Helson Moura de Carvalho, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0021300-42.2025.8.19.0000, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, foi pleiteada a isenção de custas para a primeira reclamante, com base na sua idade e renda, e a gratuidade de justiça para o segundo. Relata que o Juízo de 1ª Instância, após decisões conflitantes, reconheceu a isenção de custas, mas determinou o recolhimento da taxa judiciária. Menciona que a decisão foi mantida em sede de recurso, o que, no entendimento dos autores, configura uma declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto da norma estadual.  



    3. Argumenta que o ato impugnado manteve a decisão pela qual se impôs à primeira reclamante o pagamento da taxa judiciária como condição para o prosseguimento de uma ação, sob o fundamento de que a referida taxa, por sua natureza tributária, não estaria abrangida pela isenção prevista na Lei estadual nº 3.350, de 1999.  



    4. Sustenta que o acórdão reclamado descumpriu o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, por meio do qual foi estabelecido que viola a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, ainda que não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei, afasta sua incidência.  



    5. Alega que a 1ª Câmara de Direito Privado do TJRJ, ao interpretar que a isenção de custas para idosos não se estenderia à taxa judiciária, afastou a aplicação de dispositivos da Lei estadual nº 3.350, de 1999, sem submeter a questão ao Plenário ou ao Órgão Especial do Tribunal, realizando um controle de constitucionalidade de forma velada.  



    6. Requer o benefício da gratuidade da justiça à primeira reclamante. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade da taxa judiciária na ação originária, até o julgamento final desta reclamação. Pede a conformação da tutela de urgência em sede de cognição exauriente, de modo que a primeira reclamante esteja definitivamente desobrigada a adimplir a taxa judiciária, em virtude de ser isenta por determinação legal. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado, determinando-se que outro seja proferido em consonância com o art. 97 da Constituição da República e com o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:  



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    12. O acórdão dito como violador foi proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0021300-42.2025.8.19.0000, por meio do qual foi negado provimento aos embargos de declaração no agravo de instrumento, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 18; grifos e destaques do original):  



    “(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa não satisfaz a exigência do art. 1.022 do NCPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios. Inocorrência de omissão, considerando que o acórdão enfrentado toda a matéria. Embargos Declaratórios somente são cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022 do NCPC. Embargos conhecido, porém desprovido.



    (...)



    O Acórdão embargado tem o seguinte teor:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO PARCIAL DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR IDOSO. REMUNERAÇÃO BRUTA INFERIOR A 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. ISENÇÃO LEGAL COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Autor que é pessoa idosa, com mais de 60 (sessenta) anos, e aufere remuneração bruta inferior a 10 (dez) salários-mínimos, de modo que está dentro da faixa de isenção prevista no artigo 17, X, da Lei 3.350/99. 2. Decisão que defere parcialmente a gratuidade de justiça. 3. No entanto, a taxa judiciária ostenta a distinta natureza tributária e não é abrangida pela aludida norma. Precedentes desta Corte. Recurso conhecido e improvido nos termos do voto do Desembargador Relator.”



    Contrarrazões aos Embargos de Declaração ausentes conforme certidão de fls. 54. 



    É relatório. 



    Examinando os presentes embargos, apesar das argumentações trazidas pelos embargantes, verifico não se encaixar nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade. 



    Efetivamente, todas as questões foram enfrentadas no acórdão de fls. 36/40, inexistindo qualquer elemento que justificasse a interposição dos embargos de declaração.



    Como se sabe, os embargos de declaração se prestam a sanar a omissão, obscuridade e contradição do julgado. Significa dizer, que o vício só pode ocorrer na parte dispositiva do acórdão ou entre este e sua fundamentação.



    A obscuridade decorre de falta de clareza e precisão da decisão, suficiente para permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Por outro lado, a contradição é por existirem proposições que não se conciliam entre si. 



    Tampouco existe omissão, já que todas as questões foram enfrentadas por esta Câmara, inclusive aquelas que deveriam ser enfrentadas de ofício e nem mesmo erro material. 



    Assim, em verdade, pretende o embargante, mais uma vez, rediscutir as questões que foram analisadas criteriosamente por esta Câmara, sem trazer qualquer elemento que possa acarretar a modificação do julgado. 



    Neste sentido, embora sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 era a posição do E. STJ, e aplicável ao vigente CPC:



    (EDcl no AgRg no REsp 1300900/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 28/06/2013) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. 1. Os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou, ainda, para a correção de eventual erro material, o que não ocorreu. 2. O acórdão impugnado, embasado no entendimento desta Corte, concluiu que não caberia ao STJ discutir os supervenientes reajustes concedidos pela legislação municipal (Lei 12.397/97) e seus reflexos no cálculo do percentual devido e o cumprimento da condenação imposta, tendo em vista o óbice da Súmula 280/STF, pois tal procedimento demanda análise e aplicação de direito local. 3.A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios. Precedentes. 4. Não se busca sanar omissão obscuridade ou contradição no julgado, mas rediscutir decisão desfavorável. Os embargos de declaração não se prestam para tal propósito. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (grifo nosso).



    Assim, não há qualquer modificação a ser feita no julgado, uma vez que o acordão corretamente solucionou o recurso interposto pelo embargante. 



    Por tais fundamentos, rejeita-se os Embargos de Declaração. (...).”  



    13. Vê-se, portanto, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, do mencionado dispositivo. O Tribunal reclamado, ao não acolher os embargos de declaração opostos, manteve a decisão proferida em sede de agravo de instrumento para, tão somente, ratificar o entendimento referente à natureza da taxa judiciária, enfatizando que ela não é alcançada pela isenção de que trata o art. 17, inc. X, da Lei estadual nº 3.350, de 1999.  



    14. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e os fundamentos adotados na decisão reclamada. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 



    2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." 



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).  



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rc nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).  



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    17. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de setembro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator